Tribunal: STF
Processo: Rcl 34088
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional em que se alega que a Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0007732- 65.2017.4.01.3300, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento no julgamento do Tema 787, que decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à aplicação da TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados em conta vinculada do FGTS.
    A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), nos seguintes termos:
    “3. A decisão do Juízo Coordenador, ao inadmitir o Recurso Extraordinário interposto, portanto, nada mais fez do que aplicar, consistentemente, o art. 1030, inciso I,alínea “a” do CPC, que impõe seja negado seguimento “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016). Enquanto não revisada decisão do C. STF, não há substrato para decisão em sentido contrário, diante da sistemática de precedentes inaugurado pelo CPC de 2015.
    (...)
    5. Por fim, em que pese subsistir em curso no STF a ADI 5090/DF, Min. Relator Roberto Barroso, na qual também se questiona a mesma matéria, a hipótese não é de suspensão do processo. Como bem pontuado na decisão agravada, “Cumpre lembrar que o ajuizamento da ADIN, por si, não implica consequência alguma, seja quanto à eficácia da norma, seja quanto à tramitação dos processos que tratam da questão em controle difuso. Para que se suspenda a eficácia da norma, é necessário o deferimento de medida cautelar, como prevê o art. 10 da Lei 9.689/99, o que não ocorreu. Por conseguinte, apenas a pendência da ADIn não autoriza o seguimento do presente recurso”.”
    Sustenta o autor os seguintes argumentos: 
    “Porém, de toda forma, quer o Reclamante na presente reclamação, eis que sabido da relevância da questão, que em havendo ação com repercussão geral já reconhecida no STF (ADI 5090 DF), ou seja, processo paradigma para a questão, seja o presente feito sobrestado para fins de aguardar a decisão única que decidirá a questão de uma vez por todas na forma do artigo 14 § 5º da Lei 10.259/2001.”
    Alega, ainda, que a decisão reclamada importa em violação ao artigo 5º, caput e inciso XXXVII da Constituição Federal.
    A parte reclamante pretende, em síntese, o sobrestamento do processo de origem até o julgamento da ADI 5090/DF e que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.   USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1.A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.
    Com relação ao pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da ADI 5090/DF, melhor sorte não lhe assiste, pois o ato decisório ora impugnado, nos autos da Ação ordinária nº 0007732- 65.2017.4.01.3300, foi proferido em 25/02/2019 (eDOC nº 10), antes, portanto, da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, aos 06/09/2019, quando restou deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Cumpre ressaltar, ademais, que em consulta à página oficial do TRF da 1ª Região, constata-se que os autos baixaram ao arquivo em 31/07/2019, ou seja, antes da determinação de suspensão ocorrida nos autos da ADI 5090/DF.
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator